Tribunal: TJSP
Processo: 1020468-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ÇÃO DAS MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SEGURANÇA – FALTA DE INTERESSE E DE LEGITIMAÇÃO – PRÉDIO NÃO PÚBLICO – PROPRIEDADE QUE OBTEVE DECISÃO REINTEGRATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PROCESSO REINTEGRATÓRIO EM EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. MANTENÇA.
RECURSO NEGADO.
(TJSP; Apelação Cível 1020468-42.2019.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Segurança em Edificações

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO DE PRÉDIO PARTICULAR – OCUPAÇÃO POR INTEGRANTES DO MOVIMENTO POPULAR DO CAMPO E DA CIDADE – PLEITO DE ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SEGURANÇA – FALTA DE INTERESSE E DE LEGITIMAÇÃO – PRÉDIO NÃO PÚBLICO – PROPRIEDADE QUE OBTEVE DECISÃO REINTEGRATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PROCESSO REINTEGRATÓRIO EM

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO DE PRÉDIO PARTICULAR – OCUPAÇÃO POR INTEGRANTES DO MOVIMENTO POPULAR DO CAMPO E DA CIDADE – PLEITO DE ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SEGURANÇA – FALTA DE INTERESSE E DE LEGITIMAÇÃO – PRÉDIO NÃO PÚBLICO – PROPRIEDADE QUE OBTEVE DECISÃO REINTEGRATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PROCESSO REINTEGRATÓRIO EM EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. MANTENÇA.
RECURSO NEGADO.